Tribunal: TJPA
Processo: 0876002-49.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0876002-49.2021.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: JOAO DE DEUS BARROSO DA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº:

0876002-49.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

BELÉM/PA ( 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

UNIMED BELÉM -

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADOS: LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA 22.040 E ARTHUR LAÉRCIO HOMCI – OAB/PA 14.946

APELADO: JOÃO DE DEUS BARROSO DA CRUZ

ADVOGADO:

GABRIEL PERETI RODRIGUES DA CONCEIÇÃO – OAB/RJ 230.405-A

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. TRATAMENTO DE DOENÇA DE PARKINSON. COBERTURA OBRIGATÓRIA. DANOS MORAIS FIRMADOS EM R$ 5.000,00 QUE PERMENECEM PORQUE ADEQUADOSE RAZOÁVEIS AO LITÍGIO TRATADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pela UNIMED BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente o pedido de fornecimento de medicamento à base de canabidiol para tratamento da Doença de Parkinson do autor, além de condenar a ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há obrigatoriedade de fornecimento de medicamento à base de canabidiol, ainda que de uso domiciliar, não registrado na ANVISA; (ii) estabelecer se a recusa da operadora de saúde em fornecer o medicamento enseja a condenação em danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O medicamento “Day&Night”, à base de canabidiol, teve sua importação autorizada pela ANVISA, configurando a exceção ao Tema 990 do STJ, que isenta os planos de saúde de fornecer medicamentos não registrados pela agência. Assim, a cobertura é obrigatória.

4.

O argumento de que o medicamento é de uso domiciliar não afasta a obrigação de cobertura, uma vez que sua administração, ainda que em casa, ocorre sob prescrição e acompanhamento médico, sendo essencial para o tratamento da Doença de Parkinson.

5.

A negativa de fornecimento do medicamento agrava a situação de saúde do autor, portador de doença incapacitante, configurando dano moral
in re ipsa
, decorrente da conduta abusiva da operadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A operadora de plano de saúde está obrigada a fornecer medicamento à base de canabidiol, ainda que de uso domiciliar, quando sua importação for autorizada pela ANVISA.

2.

A recusa injustificada no fornecimento de medicamento essencial ao tratamento de doença grave enseja a condenação em danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/1998, art. 10, § 13; RDC nº 335/2020, alterada pela RDC nº 570/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.058.692/SP, rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 08/04/2024; STJ, AgInt no REsp n. 1.873.491/RJ, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 08/04/2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0876002-49.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

BELÉM/PA ( 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

UNIMED BELÉM -

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADOS: LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA 22.040 E ARTHUR LAÉRCIO HOMCI – OAB/PA 14.946

APELADO: JOÃO DE DEUS BARROSO DA CRUZ

ADVOGADO:

GABRIEL PERETI RODRIGUES DA CONCEIÇÃO – OAB/RJ 230.405-A

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

UNIMED BELÉM -

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
interpôs

Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial

da Comarca de

Belém- Pará, que julgou procedente a pretensão quanto ao:

-

fornecimento e concessão do medicamento Day& Night, a base de canabidiol em seis frascos ao ano( R$ 1.900,00 por frasco), para tratamento da doença de Parkinson e

- danos morais indenizáveis em R$ 5.000,00(cinco mil reais).( PJe ID 13972371, páginas 1-5)

As razões recursais estão assentadas sob os seguintes argumentos, a saber:

-nulidade da sentença por
error in judicando
ante a equivocada valoração do cenário fático-probatório existente na questão litigiosa;

-medicamento de uso domiciliar que não detém cobertura da ANS, além de ser de alto valor que torna a recusa quanto ao fornecimento devida e

-danos morais

indenizáveis de comprovação inexistente.

Ao
final, requer o conhecimento e provimento do Recurso interposto para reformar a sentença combatida conforme

razões versadas.( PJe ID

13972372, páginas 1-22)

Contrarrazões não apresentadas.( PJe ID 13972376 - Pág. 1).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº:

0876002-49.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

BELÉM/PA ( 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

UNIMED BELÉM -

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADOS: LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA 22.040 E ARTHUR LAÉRCIO HOMCI – OAB/PA 14.946

APELADO: JOÃO DE DEUS BARROSO DA CRUZ

ADVOGADO:

GABRIEL PERETI RODRIGUES DA CONCEIÇÃO – OAB/RJ 230.405-A

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo a Apelação Cível interposto dada a presença dos requisitos extrínseco e intrínseco de admissibilidade recursal.

Inicio o voto destacado entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça acerca

da obrigatoriedade da Operadora de Plano de Saúde em fornecer medicamento prescrito à base de canabidiol:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA.
MEDICAMENTO PRESCRITO À BASE DE CANABIDIOL. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA
. PRECEDENTE DA TAXATIVIDADE DO ROL.

1. A controvérsia diz respeito à obrigatoriedade de cobertura de medicamento Canabidiol 3000 CBD prescrito a paciente diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista - TEA.

2. Insurge-se a parte agravante, em agravo interno, contra a obrigatoriedade de cobertura de medicamento à base de Canabidiol prescrito a paciente diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista - TEA.

3
. O entendimento do STJ está consolidado no sentido de que a autorização da ANVISA para a importação do medicamento para uso próprio, sob prescrição médica, é medida que, embora não substitua o devido registro, evidencia a segurança sanitária do fármaco, porquanto pressupõe a análise da Agência Reguladora quanto à sua segurança e eficácia, além de excluir a tipicidade das condutas previstas no art. 10, IV, da Lei n. 6.437/1977, bem como no art. 12, c/c o art. 66 da Lei n. 6.360/1976.

4. Necessária a realização da distinção (distinguishing) entre o entendimento firmado no Tema Repetitivo n. 990 do STJ e a hipótese concreta dos autos, na qual o medicamento prescrito ao autor, embora se trate de fármaco importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde. Precedentes.

Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.058.692/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024.)

Estar-se-á frente ao
distinguishing
entre ditames do Tema Repetitivo 900 STJ e o cenário fático do litígio em que, muito embora o medicamento ainda não tenha registro na ANVISA, mas teve a necessária importação, tornando a cobertura obrigatória.

Outro precedente.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE.
FÁRMACO À BASE DE CANABIDIOL. MEDICAMENTO. ANVISA. REGISTRO. AUSÊNCIA. IMPORTAÇÃO. AUTORIZAÇÃO EXCEPCIONAL. DISTINGUISHING. DEVER DE COBERTURA. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. DESCARACTERIZAÇÃO
.
PRESCRIÇÃO MÉDICA. SITUAÇÃO.
HOME CARE. CONVERSÃO. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. CUSTEIO. OBSERVÂNCIA.

1. As operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela Anvisa (Tema Repetitivo nº 990 do STJ).

2. Em caso de medicamento sem registro cuja importação foi autorizada pela Anvisa, a exemplo de fármaco à base de canabidiol, este Tribunal Superior tem promovido o distinguishing.

3. A autorização da ANVISA para a importação do medicamento para uso próprio do paciente, sob prescrição médica, é medida que, embora não substitua o devido registro, evidencia a segurança sanitária do fármaco, porquanto pressupõe a análise da Agência Reguladora quanto à sua segurança e eficácia, além de excluir a tipicidade das condutas previstas no art. 10, IV, da Lei nº 6.437/1977 e art. 12, c/c art. 66, da Lei nº 6.360/1976.

4. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim (arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN-ANS nº 338/2013 - atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN-ANS nº 465/2021).

5. A medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão direta de profissional habilitado em saúde não é considerada como tratamento domiciliar (é de uso ambulatorial ou espécie de medicação assistida).

6. Na hipótese, a autora encontrava-se em home care, atenção à saúde concedida em substituição à internação hospitalar, de modo que a medicação prescrita nesse estado de internação, mesmo sendo uma "solução oral", deve ser coberta pelo plano de saúde, não se caracterizando, no caso, o simples "uso domiciliar", mas, ao contrário, é uma substituição do ambiente hospitalar em que o fármaco estaria sendo custeado (medicação assistida).

7. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.873.491/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

E, nesse compasso,

sigo decidindo a matéria junto à

2ª Turma de Direito Privado do TJPA :

EMENTA: AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PACIENTE COM PARALISIA CEREBRAL INFANTIL – TRATAMENTO COM MEDICAMENTO ISODIOLEX E ISODERM QUE POSSUEM COMO BASE O CANABIDIOL – NEGATIVA DE FORNECIMENTO – MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR – COBERTURA DEVIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Hipótese em que o autor/agravado é beneficiário de plano de saúde operado pelo ora agravante e possui Paralisia Cerebral Infantil, sendo-lhe prescrito medicamento Isodiolex e Isoderm, ambos à base de Canabidiol.

2 – Havendo expressa indicação do profissional médico que assiste o paciente, abusiva se revela a negativa de cobertura do custeio de tratamento pela operadora de plano de saúde
.

3 –
Quanto ao fornecimento de medicamentos, a jurisprudência pátria entende como abusiva a cláusula que exclui o fornecimento de medicamento de uso domiciliar indispensável à realização do tratamento necessário ao paciente
.

4 – As expectativas legítimas do consumidor devem ser atendidas pelo plano a que aderira, consubstanciadas estas, no caso dos autos, na cobertura do tratamento domiciliar prescrito para o paciente.

5 –
Recurso de Agravo Interno
Conhecido
e
Desprovido
,
mantendo-se incólume a decisão agravada.
(TJPA – AGRAVO INTERNO CÍVEL – Nº 0806609-72.2018.8.14.0000 –
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/11/2023
) O negrito é meu.

......................................................................................................

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE MEDICAMENTO. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TEA E TDAH. TRATAMENTO COM CANABIDIOL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Deve ser mantida a decisão interlocutória agravada quando constatado que o magistrado singular

expôs adequadamente os motivos que o levaram a deferir a antecipação provisória, sendo destacado, sobretudo, ao lado da
probabilidade do direito
do autor/agravado, a
necessidade urgente
dos medicamentos indicados por médico especialista para o seu tratamento, justificando a preponderância do direito da criança.

1.1. A falta de registro do medicamento na ANVISA não impede o custeio pelo plano de saúde, uma vez que a autarquia autoriza a importação de produtos derivados de
cannabis
para tratamento mediante prescrição médica, garantindo a segurança sanitária do fármaco e afastando a aplicação da tese do Tema 990 do STJ.

1.2
. O rol de procedimentos e eventos em saúde publicado pela ANS é tão somente referência básica de coberturas obrigatórias nos planos privados de assistência à saúde, revelando-se perfeitamente aplicável ao caso a Lei nº 14.454/2022, que, adotando a tese do rol exemplificativo condicionado, modificou a Lei nº 9.656/98.

1.3. A despeito da regra ser a impossibilidade de se responsabilizar os planos de saúde pelo fornecimento de medicamentos de uso domiciliares (salvo os antineoplásicos orais e correlacionados; medicação assistida –
home care
; e os incluídos no Rol da ANS para esse fim), há situações
excepcionais
, como a contida nos presentes autos, em que é possível impor tal obrigatoriedade, desde que preenchidos os requisitos do § 13 do art. 10 da Lei n. 9.656/98.

2
. Recurso conhecido e, por maioria, desprovido, revogando-se a decisão que deferiu o efeito suspensivo recursal. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0819129-88.2023.8.14.0000 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 25/06/2024 ) O negrito é meu.

Pois bem. A sentença objurgada permanecerá irretocável porque condizente com os precedentes do STJ e da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA:

A uma. Medicamento “
Day & Night
, à base da Canabidiol (6 frascos ao ano), para o tratamento da DOENÇA DE PARKINSON (CID 10 G20)” de importação autorizada pela ANVISA a prover o necessário
distinguishing
conforme

excerto que destaco da objurgada,
in verbis
:

Trata-se de medicamento que teve sua importação autorizada pela ANVISA, nos termos da RDC nº 335, de 24 de janeiro de 2020, alterada pela Resolução RDC nº 570, de 06 de outubro de 2021, que define os critérios para a importação de produtos derivados de Cannabis. Assim, não obstante o decidido no Tema 990 pelo STJ (que estabeleceu que as operadoras de planos de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela Anvisa), possível o fornecimento do medicamento em questão.( PJe ID 13972370 - Pág
. 2)

A duas. Recusa infundada em predicar

o medicamento como de uso domiciliar dada a existência de orientação médica

segundo trecho da sentença que igualmente destaco
, in verbis
:

A alegação de que se trata de remédio para uso domiciliar, também não merece acolhida. Isso porque não se trata de justificativa idônea. A recusa da recorrente implicaria em inviabilizar tratamento cuja urgência, ao contrário do quanto alegado pela demandada, decorre do próprio estado clínico do autor, acometido com Doença de Parkinson. Ademais, a ingestão do medicamento, via oral, em âmbito domiciliar é feita sob orientação médica que, necessariamente, receitará e acompanhará os resultados do tratamento, sendo que tal procedimento apresenta um custo menor para a seguradora, que não dispenderá gastos com a internação, pelo que não há que se falar em desequilíbrio no ajuste firmado.

Ainda, ressalte-se que a cobertura da doença que acomete o autor (Doença de Parkinson), está expressamente prevista como coberta pelo Plano de Saúde.( PJe ID 13972370, página 3)

Negativa em fornecer a dada medicação que
enseja danos morais
in re ipsa
dada a recusa promover o agravamento da dor de
JOÃO DE DEUS BARROSO DA CRUZ
e contribuir também ao agravamento da saúde debilitada eis estar diante de uma doença neurologicamente incapacitante.

Danos morais arbitrados em R$ 5.000,00(cinco mil reais) que permanecem dado que adequados e razoáveis à demanda tratada.

Por todo o exposto,

conheço

e nego provimento ao Recurso de

Apelação Cível para manter a objurgada irretocável porque condizente com os precedentes do STJ e da Colenda 2ª Turma de Direito

Privado do TJPA, conforme fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém-Pará, data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 05/11/2024